Tribunal: TJPA
Processo: 0802162-65.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802162-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO AMARAL STEIN

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0802162-65.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: M.A.S., REPRESENTADO POR SUA CURADORA NÁDIA AMARAL ABDUL RAHMAN

ADVOGADO: SIMONE CABRAL – OAB/PA 31.040

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PACIENTE COM TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. PLANO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPINAR. EQUOTERAPIA. MUSICOTERAPIA. NEUROPSICOLOGIA. ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA. ROL DA ANS. RESOLUÇÃO

NORMATIVA ANS Nº. 539/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

“
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente." Inteligência do artigo
6º, § 4º, da Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

1.1 Métodos contidos no Plano de Tratamento Multidisciplinar sugerido à paciente com

transtorno global de desenvolvimento, que alista Equoterapia, Musicoterapia, Atividade

Física Adaptada e Neuropsicologia como vitais ao alcance da qualidade de vida

a atingir aceitável independência, são

de cobertura obrigatória pela Operadora de Plano de Saúde ante o rol exemplificativo

do rol da ANS.

1.2

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2
Recurso de

Agravo Interno em Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802162-65.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: M.A.S., REPRESENTADO POR SUA CURADORA NÁDIA AMARAL ABDUL RAHMAN

ADVOGADO: SIMONE CABRAL – OAB/PA 31.040

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em Agravo de Instrumento

contra Monocrática (Vide PJe ID 13392348, páginas 1-20), que conheceu e deu

provimento ao Agravo de Instrumento

para integrar os procedimentos de Musicoterapia, Neuropsicologia, Atividade Física Adaptada e Equoterapia ao tratamento pelo Método Therasuit.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANO MATERIAL E TUTELA DE URGÊNCIA. LEI Nº 14.454/2022. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO COM CONDICIONANTES. TRATAMENTOS COMPLEMENTARES E ASSOCIADOS AO MÉTODO THERASUIT. MUSICOTERAPIA, NEUROPSICOLOGIA, ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA E EQUOTERAPIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 ““Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Inteligência do artigo 10, §3º, da Lei 14.454/2022.

1.1 Previsão legal que adjetiva o rol da ANS como meramente referencial ou exemplificativo à condicionantes a permitir tratamentos e procedimentos médico terapêuticos inexistentes no elenco.

1.2 A lista da ANS quanto ao tratamento fisioterápico pelo método Therasuit e procedimentos complementares associados, citando a Musicoterapia, Neuropsicologia, Atividade Física Adaptada e Equoterapia são de cobertura obrigatória ante o enquadramento à condição estipulada no art. 10, § 13, inciso II, da Lei nº 14.454, que somada à prescrição profissional, obriga a Operadora do Plano de Saúde a fornecer a cobertura pleiteada.

2 A justificativa médica a adoção dos procedimentos complementares e associado ao método principal se assenta na produção de qualidade de vida, dada a visão de melhor chance de desenvolvimento de habilidades psicomotoras dentro da limitação do paciente.

3 Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e provido, monocraticamente.
” (Pje ID 13392348, página 1).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta

que:

” 3. MÉRITO

3.1. DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. DA LEI Nº 14.454/2022. DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. PREVISÃO EXPRESSA DA RN 465/2021. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTOS NÃO PREVISTOS NO ROL DA ANS.

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que deferiu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte adversa.

Conforme será demonstrado a seguir, o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar.

Questão que se fez controvertida ao longo do tempo dizia respeito sobre a natureza do ROL de Procedimentos e Eventos em Saúde expedida pela ANS: se exemplificativa ou se taxativa.

Considerar o rol de natureza exemplificativa significava alargar as obrigações dos planos de saúde, violando o princípio do mutualismo e equilíbrio econômico-financeiro do contrato, colocando em risco, inclusive, a manutenção da prestação de serviços pelas Operadoras. Isso porque a admissão da natureza exemplificativa implicava, necessariamente, na deturpação de todo cálculo atuarial realizado e necessário ao atingimento da natureza do contrato. Se por um lado o beneficiário era dotado de direito ilimitados, por outro os planos de saúde estavam expostos a obrigações indeterminadas.

A Resolução Normativa 465/2021 da ANS, que elenca seu Rol atualizado bienalmente e entrou em vigor em Abril/2021, traz previsto expressamente o seguinte:

(...)

A ANS, portanto, disse expressamente o lógico e pôs fim definitivo sobre a descabida controvérsia que vigia. O rol da ANS tem caráter taxativo, portanto.

No último dia 21/09/2022, foi publicada e sancionada a Lei n. 14.454/2022, observa-se que o objetivo primordial da nova Lei é, senão outro, possibilitar que, em casos excepcionais, seja possível garantir autorização para procedimentos que não constem no famigerado Rol atualizado periodicamente pela Agência.

Destaco, casos excepcionais, pois não deve haver dúvidas de que o “Rol da ANS” permanece com o seu caráter taxativo, servindo de referência para definir a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar. Frisa-se, neste ponto, que a nova redação do §4º do Art. 10 da Lei 9.656/98, trazida pela Lei 14.454/22, dispõe expressamente que: “A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.”

Por tais razões, a Lei nº 14.454/22, em nenhum momento, preconiza que o Rol deve ser considerado meramente exemplificativo.

Visto isso, observamos que a Legislação em questão possibilita, em situações específicas e isoladas, que haja autorização para procedimentos fora do chamado “Rol da ANS”, nas seguintes hipóteses:

(...)

Neste ponto, nota-se que os requisitos impostos pela Lei nº 14.454/22, efetivamente, são muito semelhantes aos requisitos que já haviam sido fixados no acordão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, publicado 3 de agosto de 2022.

Para melhor visualização, destacamos abaixo os requisitos que já haviam sido fixados pelo STJ:

Por maioria de votos, a seção definiu as seguintes teses:

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Observamos que, tanto na recente decisão do STJ, como também no novel texto legislativo, a inequívoca comprovação de eficácia e evidência científica do procedimento é requisito fundamental para eventual cobertura de procedimentos que não se encontram no “Rol da ANS”.

Para facilitar a análise, vejamos quadro ilustrativo com as definições trazidas pelo Acórdão do STJ e pela Lei nº 14.454/2022, acerca do caráter taxativo do Rol da ANS:

(...)

Dessa forma, conclui-se que, nos termos do artigo transcrito acima, compete a referida Comissão atualizar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, apresentando os tratamentos/procedimentos que, de fato, possuem eficácia comprovada.

Com efeito, em recentíssima decisão proferida pelo colegiado do STJ, através do julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e EREsp nº 1.889.704, ficou consolidado que o ROL DA ANS É TAXATIVO.

Trata-se o julgamento supra de caso que teve, inclusive, repercussão nacional.

(...)

Nesse sentido, o contrato firmado entre as partes prevê, expressamente, que a cobertura dos serviços contratados se limita ao que está previsto no Rol de Procedimentos da Agência Nacional de Saúde. Além do mais, acerca dos procedimentos de Hidroterapia e Equoterapia, a Agência Nacional de Saúde – ANS emitiu parecer de nº 25, aduzindo o que segue:

(...)

Conforme se depreende do parecer acima transcrito, a UNIMED Belém não pode ser compelida a custear os procedimentos requeridos pela parte adversa, uma vez que não se encontram listados no Rol de Procedimentos da ANS.

Desse modo, diante da ausência dos tratamentos pleiteados pelo agravado, quais sejam, THERASUIT, RTA, HIDROTERAPIA, ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA, NEUROPSICOLOGIA e EQUOTERAPIA, no Rol de Procedimentos editados pela Agência Nacional de Saúde, resta claro que seu custeio não deve ficar à cargo da Operadora.

DIANTE DISSO, DATA VÊNIA, MERECE SER REVOGADA A DECISÃO MONOCRÁTICA ORA AGRAVADA.

3.2. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DE EFICÁCIA DA FISIOTERAPIA PELO MÉTODO THERASUIT. PROCEDIMENTO DE CARÁTER EXPERIMENTAL. PARECER DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MEDICINA FÍSICA E DE REABILITAÇÃO. DO ENTENDIMENTO UNÍSSONO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PARA TRATAMENTOS EXPERIMENTAIS

Não obstante todos os fatos e fundamentos acima alegados, é importante destacar, ainda, o Parecer Técnico emitido pela Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, o qual trata sobre o procedimento denominado Therasuit.

Quanto ao referido Parecer, relevante destacar que este expõe, em síntese, que o procedimento denominado Therasuit não é um procedimento padronizado pelo SUS, principalmente, em virtude de não existirem evidências cientificas de existirem, de fato, resultados positivos acerca da realização do referido procedimento.

(...)

Assim, se verificadas todas as teses ora postas, e, corroborando ainda a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal De Justiça, certamente que se chegará à conclusão de que esta Operadora de Saúde não possui o dever legal de cobrir o procedimento requerido pela parte agravada, uma vez concluído que os tratamentos médicos considerados experimentais não possuem cobertura obrigatória, devendo, portanto, ser analisada e reformada a decisão monocrática proferida.”

E, ao final, requer:

“
Por todo o exposto, espera a agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.
“(Pje ID 13775308, páginas 1-19).

Contrarrazões apresentadas. (Pje ID

14179784 páginas 1-15).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
A hostilizada prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará e pertencente aos autos do processo nº 0881615-16.2022.814.0301, está assim redigida: “
MEDIDA URGENTE Vistos, etc. Defiro o pedido de justiça gratuita. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por MAURICIO AMARAL STEIN, neste ato representado por Nadia Amaral Abdul Rahman, em desfavor de Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico, em que o autor afirma possuir diagnóstico clínico de síndrome de down com comprometimento motor, fraqueza muscular em membros inferiores e déficit de processamento neurossensorial. Relata que necessita de autorização para realizar fisioterapia pelo método therasuit, reeducação toraco-abdominal (RTA), terapia ocupacional com integração sensorial, hidroterapia, neuropsicologia, musicoterapia, fonoaudiologia, atividade física adaptada e equoterapia, haja vista que a ré negou o atendimento, sob a alegação de que as terapias não possuem previsão contratual tampouco estão elencadas no rol da Agência Nacional de Saúde - ANS. Assim, requer a concessão da tutela de urgência para que a ré autorize o tratamento junto à clínica na qual já faz acompanhamento, na forma do laudo médico anexado aos autos. Antes do despacho inicial, a ré apresentou contestação afirmando que os procedimentos de fisioterapia pelo método therasuit, reeducação toraco-abdominal (RTA), hidroterapia, neuropsicologia, musicoterapia, atividade física adaptada e equoterapia não constam no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS e não há previsão para seu custeio. Por outro lado, sustentou que os procedimentos de terapia ocupacional com integração sensorial e fonoaudiologia possuem cobertura e podem ser realizados dentro de sua rede assistencial, não se justificando qualquer reembolso com o tratamento particular. Enfim, requereu a improcedência do pedido e afirmou que o deferimento da liminar em desacordo com o cálculo atuarial da contraprestação que visa a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato de prestação de serviços é capaz de inviabilizar a continuidade de sua atividade econômica. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Em recente julgamento (EREsp n. 1886929/SP e n. 1889704/SP), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não basta apenas a prescrição do médico que acompanha o paciente para a cobertura de procedimentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS, devendo a necessidade ser observada caso a caso e admitida de forma excepcional desde que amparada em critérios técnicos. Neste sentido, foram fixadas as seguintes premissas: 1) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2) a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3) é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4) não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Posteriormente, a Lei nº 14.454/2022 estabeleceu novos critérios para permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, nos seguintes termos: Art. 10. (...) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. No caso dos autos, a controvérsia se relaciona apenas aos procedimentos de fisioterapia pelo método therasuit, reeducação toraco-abdominal (RTA), hidroterapia, neuropsicologia, musicoterapia, atividade física adaptada e equoterapia que, de fato, não estão incluídos no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Inicialmente, observo que não há nos autos prova sobre a eficácia e recomendação dos tratamentos não autorizados, conforme requisitos objetivos delineados pela Lei n. 14.454/2022 e pelo STJ, à exceção da fisioterapia pelo método therasuit que se encontra devidamente registrado na ANVISA sob o número 80431160001 e passou a ser recomendado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional desde 06/05/2015 (Acórdão 38/2015 COFFITO1). Ademais, a hidroterapia (fisioterapia aquática reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, conforme art. 1º, §1º, da resolução nº 443/2014) e a reeducação toracoabdominal (RTA) também possuem cobertura autorizada desde que aplicadas dentro das modalidades previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiólogo e Psicólogo), senão vejamos: (...)Ante o exposto, observando que a cobertura dos procedimentos de terapia ocupacional com integração sensorial e fonoaudiologia não foi recusada pela ré, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar apenas as sessões de fisioterapia pelo método therasuit, reeducação toraco-abdominal (RTA) e hidroterapia, na forma prescrita em laudo médico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ressalto que o tratamento médico deve ser realizado dentro da rede credenciada do plano de saúde ou por prestador particular indicado pelo plano se inexistente prestador na rede credenciada. Intime-se o autor para se manifestar acerca da contestação. Intime-se. Belém, datado e assinado eletronicamente. SERVIRÁ A PRESENTE, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO (PROVIMENTO N° 003/2009 - CJRMB). Para ter acesso a Petição inicial e aos documentos do processo,nos termos do artigo 20 da resolução 185 do CNJ, basta acessar o link abaixo e informar a chave de acesso. Link: http://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1gconsultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam? CHAVES DE ACESSO(...)” – PJE ID 83561381, páginas 1-7.

[1]
Parte Dispositiva

da Monocrática: “ (...)Portanto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e lhe dou provimento para integrar os procedimentos de Musicoterapia, Neuropsicologia, Atividade Física Adaptada e Equoterapia na antipatizada, retificando o texto guerreado, que permanecerá na seguinte forma: “Ante o exposto, observando que a cobertura dos procedimentos de terapia ocupacional com integração sensorial e fonoaudiologia não foi recusada pela ré, defiro o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora do plano de saúde a autorizar as sessões de fisioterapia pelo método therasuit, reeducação toraco-abdominal (RTA), hidroterapia, Musicoterapia, Neuropsicologia, Atividade Física Adaptada e Equoterapia na forma prescrita em laudo médico, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais à finalidade devida. Belém-Pará, data registrada no Sistema PJe . Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº 0802162-65.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM-PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI –OAB/PA 14.946

AGRAVADO: M.A.S., REPRESENTADO POR SUA CURADORA NÁDIA AMARAL ABDUL RAHMAN

ADVOGADO: SIMONE CABRAL – OAB/PA 31.040

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta o núcleo central do Agravo Interno em Agravo de Instrumento na mesma tese, a saber: Taxatividade do Rol da ANS
[1]
, que exclui a obrigatoriedade dos procedimentos da Equoterapia, Musicoterapia, Neuropsicologia e Atividade Física Adaptada do Plano de Tratamento

sugerido

para
M.A.S
.

Inicio expondo o quadro fático da demanda, segundo Laudo Médico acostado no PJe ID 80302795, página 1:

“Paciente Maurício Amaral Stein, possui diagnóstico clínico de Síndrome de Down trissomia do 21 ( CID-10 Q 90.0). Apresenta comprometimento motor fraqueza muscular em membros inferiores, e como consequência, importantes limitações funcionais, déficit de processamento neurossensorial e sem reações protetivas.

O paciente necessita de suporte multiprofissional de forma intensiva, contínua e regular, por tempo indeterminado, visto de sua condição física e cognitiva(psicomotora) tem caráter permanente embora haja a possibilidade em ocorrerem ganhos de habilidades ao longo do tempo.”

E, dada as limitações “
funcionais, déficit de processamento neurossensorial e sem reações protetivas” de
M.A.S
., o plano de tratamento sugerido foi:

“- Método Intensivo Therasuit – 20 dias mensais com 5 sessões semanas de 3 horas de duração cada.

- Reeducação Tóraco-abdominal( RTA) – 20 dias mensais com 5 sessões semanais de 1 hora de duração casa.

- Terapia Ocupacional com integração sensorial – 3 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

- Hidroterapia – 3 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

- Neuropsicologia – 3 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

- Musicoterapia – 3 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

- Fonoaudiologia – 3 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

- Atividade Física Adaptada – 3 sessões semanais de 1 hora de duração cada.

- Equoterapia – 2 sessões smanais.”

Emanando a seguinte justificativa: “ Paciente com Síndrome de Down trissomia do 21 ( CID-10 Q 90.9), levando em consideração a quantidade de suporte necessária, com ( Classificação Internacional de Funcionalidade) CIF o paciente apresenta dificuldade de movimentos globais( CIFb710.3.3). Porém, com potencial de melhora da capacidade funcional tornando-o mais independente. “

Percebo

que os procedimentos alistados e ora

questionados, relembrando:
Equoterapia, Musicoterapia, Neuropsicologia e Atividade Física Adaptada) foram colocados no Plano de Tratamento dada a

prescrição médica indispensável à melhoria da capacidade funcional de
M.A.S
., a possibilidade de torná-lo mais independente ao cotidiano, com melhoria clara ao alcance da qualidade de vida.

M.A.S.
é portador de transtorno global de desenvolvimento, portanto.

Alerta ao cenário fático, analiso pontualmente o núcleo argumentativo central da Operadora de Plano de Saúde.

Da Resolução Normativa

ANS nº 539/2022 – Transtorno Global de Desenvolvimento – Prescrição Médica – Cobertura Obrigatória – Rol Exemplificativo

Diz o artigo 6º, § 4º, da Resolução Normativa ANS nº 539/2022,
in verbis
:

“
Art. 6º (...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente."

Dessarte, nessas circunstâncias, o tratamento médico prescrito à pacientes portadores de transtornos globais do desenvolvimento é de cobertura obrigatória. E, por via de consequência, solidifica o rol da ANS como exemplificativo a promover a execução de procedimentos necessários à melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.

A
Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou entendimento acerca da mitigação do

Rol da ANS a adjetivá-lo como

exemplificativo, quando se está em pauta

cobertura obrigatória de procedimentos elencados a tratamento de pacientes com Transtorno Global de Desenvolvimento, por força da
Resolução Normativa ANS nº 539/2022:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIA ABA. COBERTURA. NEGATIVA. ESPECTRO AUTISTA.
ANS. ROL. MITIGAÇÃO. HIPÓTESES.
DANOS MORAIS. REVISÃO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

2. A controvérsia dos autos busca definir a natureza do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), se exemplificativo ou taxativo.

3.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. Precedente.

4. Na hipótese, a ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde.

5. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett (RN-ANS nº 539/2022).

6.
A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas e revogou as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022).

7. Conforme entendimento firmado pelas Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, a recusa indevida e injustificada, pela operadora do plano de saúde, em autorizar a cobertura necessária para tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja a reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário.

8. No caso, acolher a tese pleiteada pela agravante acerca do não cabimento da indenização por danos morais exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e na relação contratual estabelecida, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.973.863/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023. Destacado ).”

A Terceira Turma, no julgamento do Recurso Especial

2049092/RS, seguindo igual linha de raciocínio jurídico, decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO
PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 14/12/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/05/2022 e concluso ao gabinete em 20/01/2023.

2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional e sobre a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir as sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para o beneficiário portador de paralisia cerebral.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, e 489, § 1°, IV, do CPC/15.

4.
Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.

5. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento
.

6. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica.

7. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral.

8. Hipótese em que o beneficiário, portador de paralisia cerebral, faz jus à cobertura das sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para seu tratamento.

9. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.049.092/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). Dado ênfase.

Afirmo que venho adotando a mesma linha de raciocínio em demais processos de minha relatoria
[2]
, predicando o rol da ANS como exemplificativo, desde que haja o enquadramento do caso concreto à excepcionalidade legal, segundo

contornos fáticos e jurídicos analisados.

E, continuarei com esse entendimento em demandas que envolvem vitais cuidados médico-terapêuticos à pacientes com transtornos globais de desenvolvimento, em atenção aos termos da Resolução Normativa ANS nº 539/2022 antes explanada e a precedentes desta respeitável Corte de Justiça.

Equoterapia
. O Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, na relatoria do

Recurso de Agravo de Instrumento nº 0801533-62.2021.814.0000, ementou:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MENOR PORTADOR DO ESPECTRO AUTISTA. SOLICITAÇÃO DE
TRATAMENTO DE EQUOTERAPIA POR MÉDICO ASSISTENTE. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO COBERTO CONTRATUALMENTE. GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE. R
ESOLUÇÃO NORMATIVA N. 428-ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, e a necessidade do tratamento de Equoterapia, o fato de não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa n. 458-ANS), por si só, não desobriga a agravada da respectiva cobertura, uma vez que suas hipóteses são meramente exemplificativas, bem como devem ser garantidos todos os meios e tratamentos necessários ao restabelecimento do paciente. Precedentes do STJ.

2- Recurso conhecido e provido.” (AGRAVO

DE INSTRUMENTO (202) - 0805926-30.2021.8.14.0000.

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL.AGRAVADO: FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA-FED. DAS SOC. COOP. DE TRAB. MED. DO ACRE, AMAPA, AMAZONAS, PARA,RONDO E RORAIMA.
RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES).

Com igual entendimento, o honroso Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na relatoria do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0801812-19.2019.814.0000, decidiu:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE.
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. TRATAMENTO. EQUOTERAPIA. THERASUIT. PROCEDIMENTOS BÁSICOS. RESOLUÇÃO N. 428/ANS. OBRIGATORIAEDADE. IMPOSSIBILIADE DE EXCLUSÃO DE MÉTODO DE TRATAMENTO DA COBERTURA DO PLANO. EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DA 3ª TURMA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801812-19.2019.8.14.0000.COMARCA: BELÉM / PA.AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.AGRAVADO: M. C. S. C.DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS.RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Dado Ênfase).

Musicoterapia e Atividade Física.
O Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, na relatoria do Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0802057-25.2022.814.0000, ementou:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TERAPIA ESPECIALIZADA THERASUIT E EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE MUSICOTERAPIA, HIDROTERAPIA E ATIVIDADE FÍSICA. ROL TAXATIVO DA ANS. EXCEÇÃO
.
GARANTIA DO MELHOR TRATAMENTO E MEIOS NECESSÁRIOS AO PRONTO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE.
AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1.

Comprovada a existência da doença, coberta contratualmente, o fato de o procedimento não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, por si só, não desobriga a agravante de cobertura para seu fornecimento, uma vez que o caso em tela se enquadra na exceção de inexistência de outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que possa, igualmente, ser realizado em substituição àqueles prescritos pelo médico assistente
.

2.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.(
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802057-25.2022.8.14.0000.
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.AGRAVADO: B. L. D. C.
RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES)

Neuropsicologia
. O notável Desembargador

Ricardo Ferreira Nunes, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 0804550-09.2021.814.0000, aplicando a Resolução Normativa da ANS nº 539/2022, decidiu:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. CUSTEIO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Após longa discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade do rol de tratamentos que devem ser disponibilizados pelas operadoras de planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprovou, no dia 23/06/2022, a ampliação das regras de cobertura assistencial para pacientes com transtornos do desenvolvimento, incorporando a terapia ABA ao rol de tratamentos a serem disponibilizados.

2
.

Nos termos da Resolução Normativa da ANS nº. 539/2022: “
para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
.”

3.

Cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a saúde do mesmo.

4.

Hipótese dos autos em que existe prescrição do médico que assiste o autor solicitando o plano de tratamento individualizado pelos métodos requeridos, em virtude de o menor necessitar de suporte multiprofissional de forma contínua e regular, por tempo indeterminado, visto que sua condição neurobiológica é de caráter permanente.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.(
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804550-09.2021.8.14.0000.
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.AGRAVADO: LENDER SAVIO PINHEIRO GOMES.
RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES).

Não vejo motivos para maiores delongas, dados os precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará acima referendados, que expõe o rol da ANS de predicado exemplificativo, que torna obrigatória a cobertura dos procedimentos

médico-terapêuticos relativos à
Equoterapia, Musicoterapia, Neuropsicologia e Atividade Física Adaptada conforme

Plano de Tratamento

sugerido

para
M.A.S
., portador de transtorno global de desenvolvimento, para melhoria da qualidade de vida.

À vista disso, meu posicionamento jurídico é pela rejeição do Agravo Interno!

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE

PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico que acompanha os

precedentes desta Corte de Justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
ANS: Sigla a ser utilizada para Agência Nacional de Saúde.

[2]
(i) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800766-53.2023.814.0000, (ii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800683-37.2023.8.14.0000, (iii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº

0812199-88.2022.8.14.0000, (iv) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0809751-45.2022.814.0000, (v) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810143-82.2022.8.14.0000, (vi) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805502-85.2021.8.14.0000, somente para citar alguns exemplos.

Belém, 04/07/2023